Tribunal: STF
Processo: RHC 188194
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Tiago Gomes Rabelo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 550.658/AP.
    Colho da decisão impugnada:
    TIAGO GOMES RABELO alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá no HC n. 0003100-41.2019.8.03.0000, que manteve a prisão preventiva do agente, decretada pela prática de tráfico de drogas. 
    Neste writ, a defesa assevera estarem ausentes os pressupostos necessários para a imposição da custódia cautelar do paciente, notadamente diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos – 3,96 g de cocaína – e da primariedade do acusado. 
    Aduz que, embora o réu haja praticado atos infracionais na menoridade, a prisão fundada neste argumento é excepcional e deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias. 
    Invoca, ainda, o princípio da homogeneidade, ao argumento de que, caso seja condenado, o agente fará jus à minorante do tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 67-71). 
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, a Turma dele conheceu parcialmente e, nessa parte, o desproveu. 
    Nesta Corte, o recorrente reitera o pedido de revogação da prisão preventiva.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do acórdão impugnado:
    Com efeito, embora não haja sido apreendida quantidade expressiva de drogas (3,96 g de cocaína), considero que o fato de o réu estar com 18 anos à época do crime em apuração e em cumprimento de medida socioeducativa por fato análogo a roubo, além de responder a duas outras ações socioeducativas por atos infracionais da mesma natureza, evidencia necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 
    Pelas mesmas razões, não se mostra suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares a ela alternativas. 
    No que tange especificamente ao argumento da Defensoria Pública da União acerca de eventual exposição de menor de 21 anos em estabelecimento penal com presos mais velhos, observo que a matéria não foi suscitada na inicial deste writ. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o acréscimo de requerimentos em agravo regimental ou embargos declaratórios configura inovação recursal, que não é cabível em tais meios de impugnação e, por isso mesmo, não comporta conhecimento. (eDOC 2, p. 66)
    O recorrente impugna diretamente tal fundamento; para tanto, afirma: “Não deveria ser assim, isto é, a justiça decretar a custódia preventiva de um adulto baseado em anotações registradas durante a sua menoridade, porquanto é inconcebível marcar um menor com o ferrete da periculosidade para justificar a sua prisão preventiva na maioridade sob a acusação de tráfico de uma miserável porção de entorpecente (3,96 gramas de cocaína). Totalmente desproporcional! Se o menor de 18 anos não pode praticar crimes, como é que o STJ vem com essa loucura, data venia, de dizer que a prisão preventiva do paciente se justifica como base em seus antecedentes criminais? Ora, eventuais registros de atos infracionais só poderiam ser levados em consideração para fins de aplicação das normas do ECA, e não do Código de Processo Penal”. 
    Não tem razão o recorrente.
    Da leitura do ato impugnado, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque as motivações das instâncias inferiores assentaram o risco de reiteração delitiva. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, de minha relatoria.
    Ademais, não se levou em consideração a mera prática do ato infracional. Na espécie, quando da prática do crime que justificou a prisão preventiva que ora é impugnada, o recorrente estava em cumprimento de medida socioeducativa. Isto é: no curso da medida socioeducativa, o recorrente praticou infração penal, o que justifica a segregação cautelar para afastar o concreto risco de reiteração delitiva.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente